Tribunal: TCU
Processo: 001.323/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2027/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.323/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anne Beatriz Pinto Lucas (CPF XXX.380.137-XX); Cristiane Salete Costa do Valle (CPF XXX.088.201-XX); Francisco das Chagas Farias Viana (CPF XXX.241.813-XX); Hamilton Campos (CPF XXX.568.698-XX); Hedney Pinto Ramos dos Santos (CPF XXX.061.225-XX); Josimara Simoncelli (CPF XXX.546.538-XX); Marcelo Conceição Aires (CPF XXX.175.961-XX); Marcia Mônica Nogueira Mendes (CPF XXX.759.406-XX); Mônica Gomes da Costa (CPF XXX.733.967-XX) e Roberto Macedo da Cunha (CPF XXX.695.807-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.